Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 STJ. IRDR 16 TJDFT. IMPROVIMENTO. ART. 932, INCISO IV, “b” e “c”, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme alíneas “b” e “c”, do inciso IV, do art. 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário a Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas.
2. Reconhecida que há legitimidade do Banco do Brasil (BB) para figurar nas ações acerca da apuração de eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, restando não caracterizada a prescrição decenal; e que é competente para julgar a ação a Justiça Estadual; em Tema 1.150 do STJ e IRDR 16 TJDFT, imperioso o desprovimento das pretensões contrárias às teses.
3. A prestação de serviço de administração do Fundo PASE não se trata relação de consumo, uma vez que o Banco do Brasil, por determinação legal, gere os recursos depositados no Fundo PIS-PASEP e atua como mero depositário dos valores vertidos em favor do fundo, limitada ao cumprimento das determinações oriundas do Conselho Gestor e da legislação específica.
4. Não caracterizada a relação de consumo, uma vez que os recursos do Fundo, em relação aos titulares das contas individualizadas, têm natureza indenizatória, ou seja, originam-se da participação dos titulares no resultado das atividades desenvolvidas pelos entes públicos e privados que contribuíram para o Fundo; e não se tratar de relação jurídica surgida da livre manifestação de vontade das partes, nem entabulado contrato de depósito.
5. Inviável a inversão do ônus da prova uma vez que inexiste relação de consumo, não preenchidas as condições previstas no artigo 373, §1o, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.